Tribunal: TJMT
Processo: 1000433-97.2021.8.11.0024
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000433-97.2021.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GELTUR EIRELI - ME - CNPJ: 19.806.896/0001-29 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (RECORRENTE), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRENTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), UZIAS SOUZA SAMPAIO - CPF: 044.403.051-48 (RECORRIDO), LUIS CARLOS DIAS - CPF: 398.905.110-53 (ADVOGADO), AMANDA PARANHOS RODRIGUES DA SILVA - CPF: 050.068.071-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFÍCIO A EXTINÇÃO DO PROCESSO E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

Recurso Inominado n.

1000433-97.2021.8.11.0024
- PJE

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei

Recorrente(s):
Gol Linhas Aéreas

Recorrido(s):
Uzias Souza Sampaio e
Geltur Eireli – ME, Tuiutur Viagens e Turismo Ltda. – EPP

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
28/06/2022

Ordem: 41

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS- RELAÇÃO DE CONSUMO - ACORDO FORMULADO ENTRE O CONSUMIDOR E UMA DAS DEMANDADAS – HOMOLOGAÇÃO - EXTINÇÃO DO FEITO - PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO CONTRA A DEMANDADA REMANESCENTE – IMPOSSIBILIDADE - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - DEVEDORES SOLIDÁRIOS - INCIDÊNCIA DA REGRA CONTIDA NO ART. 844, § 3.º, DO CC/2002 – EXTINÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO PREJUDICADO.

Havendo acordo celebrado entre a parte autora e uma das reclamadas, é perfeitamente aplicável a previsão do art. 844, § 3º, do Código Civil, devendo tal quitação ser aproveitada para extinguir a obrigação em relação Gol Linhas Aéreas, corré.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela demandada Gol Linhas Aéreas em face de sentença proferida em ação indenizatória que, julgando parcialmente procedente a pretensão inicial,
condenou a empresa as rés, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de dano moral.

A recorrente pugna pela reforma da sentença, uma vez que não há qualquer ato ilícito a ser imputado a ela, pois prestou assistência ao consumidor, reacomodando-o em outro voo. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório para patamares condizentes com a razoabilidade e proporcionalidade.

Contrarrazões não apresentadas.

VOTO

Eminentes Pares,

Da análise dos autos, observo que a parte autora e as reclamadas Geltur Eireli – ME e Tuiutur Viagens e Turismo Ltda. – EPP formalizaram acordo após a sentença, no qual restou ajustado que as demandadas pagariam ao autor o valor de R$ 2.684,98 (dois mil seiscentos e oitenta e quatro reais e noventa e oito centavos).

Conquanto o valor do ajuste não corresponda ao
quantum
arbitrado a título de danos morais em sentença, entendo que o pagamento realizado pelas referidas reclamadas deve ser aproveitado pela corré Gol Linhas Aéreas, com a extinção do processo, com resolução do mérito, também em relação a ela.

Isso porque, embora a ré Gol Linhas Aéreas não faça parte do referido acordo, a transação firmada tem o condão de extinguir a obrigação em relação à codevedora solidária, conforme disposto no artigo 844, § 3º, do Código Civil,
in verbis
:

“
Art. 844. A transação não aproveita, nem prejudica senão aos que nela intervierem, ainda que diga respeito a coisa indivisível.

§ 1º Se for concluída entre o credor e o devedor, desobrigará o fiador.

§ 2º Se entre um dos credores solidários e o devedor, extingue a obrigação deste para com os outros credores.

§
3º Se entre um dos devedores solidários e seu credor, extingue a dívida em relação aos co-devedores.
”

Em se tratando de relação de consumo, como é o caso destes autos, todos os fornecedores que fazem parte da cadeia respondem de forma solidária e objetiva pelos danos causados na prestação dos serviços, na forma dos arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25, §1º, todos do CDC.

Neste mesmo sentido:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – PACOTE DE TURISMO – CANCELAMENTO DO VOO– ATRASO DE MAIS DE CINCO HORAS PARA A CHEGADA NO DESTINO FINAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA - INSURGÊNCIA DA AGÊNCIA DE VIAGENS (CVC) – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA – INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO – ACORDO POSTERIOR AO RECURSO REALIZADO COM A PROMOVIDA GOL – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 844 §3º DO CÓDIGO CIVIL – TRANSAÇÃO FEITA COM UM DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS QUE EXTINGUE A DÍVIDA DOS CODEVEDORES – RECURSO PREJUDICADO.

Nos termos do artigo 25, §1º, do CDC todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores e, no caso, a agência de turismo que vendeu o pacote é solidariamente responsável pela falha na prestação dos produtos e serviços que vendeu.

Em se tratando de responsabilidade objetiva e solidária, por se tratar de integrantes da cadeia de consumo, a transação efetuada entre o consumidor e um dos devedores solidários após a interposição do recurso, extingue a dívida em relação aos codevedores, nos termos do que dispõe o § 3º do artigo 844 do Código Civil, sendo de rigor o aproveitamento da sentença homologatória relação a todas as promovidas.

Recurso prejudicado.

(N.U 1000769-32.2019.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 12/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

Desta feita, a homologação do acordo e a extinção do feito em relação a todas as reclamadas, responsáveis solidariamente, é medida impositiva.

Pelo exposto,
VOTO
no sentido de
JULGAR PREJUDICADO
o presente recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC, em razão da responsabilidade solidária das partes demandadas
, julgando extinto o processo em relação também a corré Gol Linhas Aéreas.

Por consequência,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa atualizado, suspensa a sua execução em razão do disposto nos incisos I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022